Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729233-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HINDYANAY STHEPHANI DE CASSIA CAMPOS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HINDYANAY STHEPHANI DE CÁSSIA CAMPOS contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na execução do título extrajudicial n. 0023798-93.2015.8.07.0001, movida em seu desfavor por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital (ID 132810758, origem). Nas razões (ID 38911936) a agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo de sua sobrevivência. O pedido de gratuidade de justiça deverá ser apreciado inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, até o que o pedido seja analisado pelo juízo a quo, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo recursal. Não há pedido liminar a ser apreciado. Limita-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator